Tribunal: TJMT
Processo: 1032144-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032144-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Compensação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SEFAZ/MT (APELANTE), ILMO. SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0004-46 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR. BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À PRESUMIDA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS EM PODER DO FISCO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por MT - Comércio de Combustíveis Ltda., concedeu a ordem para reconhecer o direito à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos de ICMS-ST e à compensação dos valores pagos a maior, relativos a operações em que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida, determinando à autoridade fazendária a análise com base em dados disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do direito à restituição de ICMS-ST pago a maior; (ii) estabelecer se o contribuinte substituído possui legitimidade ativa, à luz do art. 166 do CTN; (iii) determinar se a exigência de documentos já disponíveis nos sistemas da Administração Tributária constitui óbice ilegítimo ao exercício do direito de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia é eminentemente de direito e está instruída com prova pré-constituída suficiente, sendo desnecessária dilação probatória quando os elementos essenciais constam de processos administrativos e sistemas fiscais.

4.

A restituição do ICMS-ST pago a maior é assegurada pelo art. 150, §7º, da CF/1988, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 201 (RE 593.849), quando a base de cálculo efetiva é inferior à presumida.

5.

O STJ, no Tema 1191, afasta a aplicação do art. 166 do CTN na substituição tributária para frente, reconhecendo a legitimidade do contribuinte substituído para pleitear a restituição.

6.

A exigência de apresentação de documentos que já se encontram em poder da Administração Tributária viola a razoabilidade e contraria o art. 1038, §1º, do RICMS/MT, que permite a indicação de dados existentes nos sistemas fiscais.

7.

Nos regimes informatizados do setor de combustíveis (SPED, SCANC e SIMP), o Fisco detém integral acesso às informações necessárias, tornando desproporcional impor ao contribuinte a produção de documentos inacessíveis.

8.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao afastar exigências administrativas indevidas, sem invadir a competência administrativa, pois a verificação da liquidez e certeza do crédito permanece com a autoridade fiscal.

9.

A comprovação de recolhimento a maior pode ser realizada mediante dados identificadores das operações já constantes nos sistemas oficiais, sendo suficiente para caracterizar o direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível mandado de segurança para reconhecer o direito à restituição de ICMS-ST pago a maior quando demonstrado por prova pré-constituída.

2.

O contribuinte substituído possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de ICMS-ST pago a maior, sendo inaplicável o art. 166 do CTN nessa hipótese.

3.

É devida a restituição do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva da operação é inferior à presumida.

4.

A exigência de documentos já disponíveis nos sistemas da Administração Tributária configura entrave ilegítimo ao exercício do direito de restituição.

5.

Compete à autoridade administrativa apurar a liquidez e certeza do crédito, após o reconhecimento judicial do direito.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CTN, art. 166; LC 87/96; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 22-A; RICMS/MT, arts. 457 e 1038, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Tema 201 da repercussão geral; STJ, REsp 2034975/MG, Tema 1191; TJMT, Apelação nº 1027870-62.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica, MT - Comércio de Combustíveis Ltda, em face de ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (CPAT) e pelo Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio E Serviços (CFCS), concedeu a ordem vindicada, reconhecendo o direito da impetrante à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 22-A da Lei n. 7.098/98 e art. 457 do RICMS/MT, bem como o direito à compensação dos créditos, no tocante aos fatos geradores vindicados nos processos administrativos de nº 5854207/2020, 5854237/2020, 5854252/2020, 5854270/2020, 5854285/2020, 4854304/2020 e 5854311/2020.

O Recorrente, sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, uma vez que a verificação do alegado recolhimento a maior exigiria análise individualizada de operações, documentos fiscais e dados contábeis, inclusive mediante eventual perícia, o que afastaria a existência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

Aventa, ainda, a ilegitimidade ativa da Impetrante, ora Apelada, com fundamento no artigo 166 do Código Tributário Nacional e na legislação estadual aplicável, sustentando que, por se tratar de tributo indireto, a restituição somente seria cabível àquele que comprovasse ter suportado o ônus financeiro do tributo ou estivesse autorizado por quem o suportou.

Aduz que a empresa não demonstrou a assunção do encargo econômico do ICMS-ST, nem a existência de autorização dos contribuintes de direito, razão pela qual não possuiria legitimidade para pleitear a repetição do indébito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o Apelante reconhece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849 (Tema 201 da repercussão geral), no sentido de ser devida a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Todavia, sustenta que tal direito não é absoluto e deve observar os critérios e procedimentos previstos na legislação infraconstitucional e local, especialmente quanto à forma de apuração, comprovação e processamento do pedido de restituição.

Defende que o ordenamento jurídico estadual prevê procedimento administrativo específico para a repetição de indébito, o qual constitui ato complexo que envolve análise técnica, realização de diligências e eventual perícia fiscal por órgãos da Secretaria de Fazenda, sendo indispensável a apresentação de documentação comprobatória idônea.

Afirma que, no caso concreto, o pedido administrativo foi indeferido justamente pela ausência dessa documentação, inexistindo prova pré-constituída do alegado recolhimento indevido ou a maior .

Alega a necessidade de se observar o princípio da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, defendendo que não cabe ao Poder Judiciário afastar tais presunções sem prova robusta em sentido contrário, sob pena de indevida interferência na esfera de competência do Poder Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, ilegitimidade ativa da impetrante e necessidade de observância do procedimento administrativo próprio para apuração e eventual restituição do ICMS-ST.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 357212373).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a ordem vindicada, reconhecendo o direito da Impetrante à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, e à compensação dos créditos, no tocante aos fatos geradores vindicados nos processos administrativos descritos nos autos.

Colhe-se dos autos que a empresa MT - Comércio de Combustíveis Ltda, impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal, atribuído ao Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (CPAT) e pelo Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio E Serviços (CFCS), visando ao reconhecimento do direito à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST, sob o argumento de que as operações de venda ocorreram por valores inferiores à base de cálculo presumida.

Relatou na inicial que é atuante no comércio atacadista de combustíveis na condição de transportador revendedor retalhista (TRR) e encontra-se submetida ao regime de substituição tributária do ICMS, no qual o imposto é recolhido antecipadamente com base em valor presumido.

Sustentou que, em diversas operações, os produtos foram comercializados por valor inferior à base de cálculo presumida, circunstância que ensejaria o direito à restituição da diferença do tributo pago a maior, nos termos do art. 150, §7º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 87/96 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG.

Narrou que, com o objetivo de reaver os valores indevidamente recolhidos, protocolou diversos pedidos administrativos de restituição perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, os quais foram indeferidos sob o fundamento de ausência de documentos considerados essenciais, tais como comprovantes de recolhimento do imposto (GNRE) e outros elementos que, segundo a Impetrante, seriam de impossível obtenção por não estarem sob sua posse, mas sim sob controle do próprio Fisco ou do substituto tributário.

Asseverou, ainda, que também foi suscitada a ilegitimidade ativa da matriz para pleitear valores relativos às filiais, tese que reputa indevida, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu que tais exigências configuram entraves administrativos indevidos, que inviabilizam o exercício de direito líquido e certo à restituição imediata e preferencial dos valores pagos a maior, transformando o procedimento em mecanismo protelatório e violador de princípios constitucionais, como legalidade, isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

Afirmou que o próprio Fisco detém acesso integral às informações necessárias à apuração dos valores, por meio dos sistemas eletrônicos oficiais, como SPED, SCANC e SIMP, sendo desarrazoada a exigência de documentos inacessíveis ao contribuinte.

Diante desse cenário, impetrou mandado de segurança visando compelir a autoridade coatora a se abster de indeferir os pedidos de ressarcimento por ausência de tais documentos, bem como a proceder à análise dos valores com base nas informações disponíveis nos sistemas fiscais, autorizando, ao final, a emissão das notas fiscais de ressarcimento e a compensação dos créditos tributários.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, concedendo a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito da impetrante à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 22-A da Lei n. 7.098/98 e art. 457 do RICMS/MT, bem como o direito à compensação dos créditos, no tocante aos fatos geradores vindicados nos processos administrativos de nº 5854207/2020, 5854237/2020, 5854252/2020, 5854270/2020, 5854285/2020, 4854304/2020 e 5854311/2020.

Determino que a autoridade impetrada proceda à análise da certeza e liquidez dos créditos, com base nas informações já disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT, possibilitando a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da impetrante, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da impetrante, conforme dispõe o artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1º e 2º do convênio 142/18 do CONFAZ. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação e os autos vieram para Remessa Necessária.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação se mostra inferior à presumida, bem como à forma de comprovação desse pagamento a maior e à adequação da via eleita para o reconhecimento do direito vindicado, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de inadequação da via eleita, não merece acolhimento a tese recursal. Consoante se extrai dos autos, a Apelada, sociedade empresária atuante como transportador revendedor retalhista – TRR, submetida ao regime de substituição tributária do ICMS, demonstrou que efetuou o recolhimento antecipado do tributo com base em valor presumido, tendo, contudo, realizado operações de comercialização por valores inferiores à base de cálculo adotada pelo Fisco, o que, em tese, enseja o direito à restituição da diferença do imposto pago a maior.

Evidenciou, ainda, que protocolizou diversos pedidos administrativos de restituição perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, especificamente nos processos nº 5854207/2020, 5854237/2020, 5854252/2020, 5854270/2020, 5854285/2020, 4854304/2020 e 5854311/2020, os quais foram indeferidos sob o fundamento de ausência de documentos reputados essenciais, como guias de recolhimento (GNRE) e outros comprovantes que, segundo alegado, não se encontram sob sua posse.

Nesse contexto, verifica-se que a Apelada não busca, na presente ação mandamental, a apuração do
quantum debeatur
, tampouco a realização de dilação probatória, mas sim o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST pago a maior e o afastamento de exigências administrativas desarrazoadas que inviabilizam o exame de seus pedidos na via administrativa.

A prova pré-constituída constante dos autos, notadamente os processos administrativos indeferidos e os elementos identificadores dos documentos fiscais já inseridos nos sistemas eletrônicos da SEFAZ, revela-se suficiente à análise da controvérsia, que é eminentemente de direito, não se exigindo produção de prova pericial ou instrução probatória complexa.

Ademais, nos termos do art. 1038, §1º, do RICMS/MT, ao instruir o processo administrativo, é facultado ao interessado apenas indicar os elementos identificadores de documentos já existentes nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda, sendo dispensável sua juntada física, circunstância que reforça a desnecessidade de exigência de documentos cuja disponibilidade já se encontra sob controle do próprio Fisco.

Assim, mostra-se adequada a utilização do mandado de segurança, na linha, inclusive, da orientação consolidada de que tal instrumento é cabível para assegurar o direito à compensação tributária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em necessidade de dilação probatória.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, igualmente não merece prosperar. Embora o artigo 166 do Código Tributário Nacional disponha acerca da necessidade de comprovação da assunção do encargo financeiro para fins de restituição de tributos indiretos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1191), firmou entendimento no sentido de que, no regime de substituição tributária para frente, quando a mercadoria é revendida por valor inferior à base de cálculo presumida, é inaplicável a exigência contida no referido dispositivo.

Dessa forma, não há óbice à legitimidade da impetrante, na condição de contribuinte substituído situado no final da cadeia, para pleitear o reconhecimento do direito ao ressarcimento do ICMS-ST pago a maior.

No mérito, a pretensão recursal igualmente não comporta acolhimento.

A restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária encontra amparo no art. 150, §7º, da Constituição Federal, cuja interpretação foi ampliada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 201), fixando-se a tese de que é devida a restituição quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, reconhecido o direito à restituição, cabe ao Judiciário declarar a possibilidade de compensação, incumbindo à autoridade administrativa a verificação da liquidez e certeza dos créditos, nos termos da legislação local.

No caso concreto, restou evidenciado que a impetrante, embora não detenha a posse direta de determinados documentos, forneceu os dados necessários à identificação das operações, inclusive com indicação das chaves de acesso das notas fiscais e informações constantes dos sistemas fiscais obrigatórios, tais como SPED, SCANC e SIMP, os quais concentram todas as informações relativas às operações com combustíveis e aos valores de ICMS recolhidos e a serem eventualmente ressarcidos.

Ressalte-se que, no setor de combustíveis, a sistemática de controle fiscal é altamente informatizada e centralizada, sendo o recolhimento do ICMS-ST realizado pelo substituto tributário, razão pela qual não se mostra razoável exigir do contribuinte substituído documentos que não se encontram sob sua posse, sobretudo quando tais informações já estão disponíveis nos sistemas da própria Administração Tributária.

Veja que nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À EFETIVA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de comércio atacadista de combustíveis, que busca o reconhecimento do direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é devido o ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida; e (ii) se a exigência de documentação comprobatória que já está em poder da Administração Tributária configura óbice injustificado ao exercício desse direito.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 de Repercussão Geral), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
4. O art. 1038, §1º do RICMS/MT estabelece que, ao instruir o processo administrativo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos existentes em bancos de dados que a Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo.
5.
No caso do comércio de combustíveis, todas as informações relativas às movimentações financeiras são inseridas obrigatoriamente em programas de computador aprovados pela Comissão Técnica
COTEPE
(SPED, SCANC e SIMP), aos quais a SEFAZ/MT tem pleno acesso.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 2034975-MG (Tema 1191), na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para conceder a segurança pleiteada.
Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, conforme Tema 201 do STF. 2. A exigência de documentação comprobatória que já está em poder da Administração Tributária configura óbice injustificado ao exercício desse direito, especialmente quando o art. 1038, §1º do RICMS/MT faculta ao contribuinte a anexação de documentos que já estejam disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda."_
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; LC 87/96, art. 10; Lei Estadual 7.098/98, art. 22-A; RICMS/MT, arts. 457, 461, 497, 499, 500 e 1038, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Tema 201 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2034975-MG, Tema 1191; TJMT, N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/02/2020.
(N.U 1027870-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

A exigência, nesses moldes, configura entrave desproporcional ao exercício do direito reconhecido pela Suprema Corte, esvaziando a eficácia da garantia constitucional de restituição do tributo pago a maior.

A sentença recorrida, ao conceder a segurança, limitou-se a reconhecer o direito da impetrante à emissão de notas fiscais de ressarcimento e à compensação dos créditos, determinando que a autoridade fazendária proceda à análise da certeza e liquidez dos valores com base nas informações já disponíveis em seus sistemas, sem afastar, portanto, o controle administrativo quanto à verificação dos requisitos legais.

Não há, assim, qualquer indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas apenas o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, a fim de assegurar a efetividade de direito constitucionalmente garantido.

Diante desse cenário, mostra-se inequívoco o direito líquido e certo da impetrante à restituição dos valores de ICMS-ST pagos a maior, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026